Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL OU SENSORIAL. PASSE-LIVRE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Viola os princípios da ampla defesa e do contraditório a prolação de sentença de improcedência com a obstrução da fase instrutória se a prova requerida e indeferida tem o potencial de influenciar decisivamente no julgamento do litígio.

2. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial acerca do quadro clínico da autora, ocasionou o cerceamento de defesa, pois julgou improcedente o pedido por falta de comprovação suficiente dos fatos constitutivos do suposto direito à concessão do passe-livre, política pública de gratuidade dos transportes públicos aos portadores de deficiências física, mental ou sensorial.
3. Apelação conhecida e provida.